Tribunal: TJSP
Processo: 1001981-25.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE COTA CANCELADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de obrigação de fazer relativa à cessão de cota de consórcio, julgada procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar: a) que a autora carece de interesse de agir, nos termos da jurisprudência do C.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE COTA CANCELADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de obrigação de fazer relativa à cessão de cota de consórcio, julgada procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A discussão consiste em verificar: a) que a autora carece de interesse de agir, nos termos da jurisprudência do C. STJ; b) não há previsão legal para obrigar à anotação administrativa; c) o art. 13 da Lei 11.795/08 é claro quanto à necessidade de anuência da administradora para a validade da cessão; d) havia expressa vedação em cláusula contratual para a cessão de crédito, conforme art. 286 do CC; e) impugna o valor da causa, com fixação em R$ 14.900,00, ou e R$ 1.000,00 para fins fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. INTERESSE DE AGIR. Estão presentes a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional invocado, para a satisfação da pretensão resistida, bem como há adequação a via jurisdicional escolhida.
4. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicação da "teoria finalista", que permite a mitigação do requisito de ser a parte destinatária do produto ou serviço, quando houver situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva. Entendimento do C. STJ.
5. VALIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. Configurada. Desnecessidade de prévia anuência da administradora do consórcio para a transferência do direito creditório a terceiro. Determinação de anotação da cessão de direitos no sistema da administradora do consórcio. Incidência do Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Precedentes do C. STJ e da Câmara julgadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido.